Tribunal: TJES
Processo: 5007421-80.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Extravio de bagagem; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007421-80.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIA OLIVEIRA BODART e outros

APELADO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGENS. DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES DO E. STJ E DO TJES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da j
urisprudência deste sodalício,
“[...]Em hipóteses referentes ao extravio de bagagem por companhia aérea, os danos morais se configuram in re ipsa, ou seja, independentemente da prova do dano em si, bastando, para tanto, prova do fato que os causou, ou seja, do extravio.[...]” (TJES, Classe: Apelação, 047160007010, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

2. No caso dos autos,
a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada demandante
se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido do consumidor, como também não se afasta dos parâmetros deste sodalício.

3. Apelação parcialmente provida.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5007421-80.2022.8.08.0035

Apelantes:

Júlia Oliveira Bodart e outro

Apelada:

Transportes Aéreos Portugueses S.A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES nos autos da ação indenizatória ajuizada pelos apelantes contra a recorrida, em virtude do extravio de bagagens em voo internacional. (ID. 10039146)

Os apelantes sustentam em síntese que
“[...]o vício no serviço ou a mora na entrega da bagagem se efetiva no momento do desembarque. A partir desse marco temporal a cia aérea deve responder sim por perdas e danos, incluindo-se os prejuízos de ordem moral[...]”.
Além disso, aduz que deve ser reconhecido o dever de indenizar, na forma do art. 14, §º, I, II e III, do CDC, em quantia que deve garantir
“[...]à parte que o postula a recomposição do dano em face da lesão experimentada, mas igualmente deve, servir de reprimenda àquele que efetuou a conduta ilícita[...]”
. (ID. 10039148)

Contrarrazões ID. 10039152, pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 05 de novembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese cinge-se em aferir se o extravio das bagagens dos autores pela recorrida caracteriza dano moral passível de indenização como pleiteado na petição inicial.

É incontroverso nos autos que os apelantes adquiriram passagens aéreas para o trecho Paris (ORY) x Lisboa (LIS) x Belo Horizonte (CNF) x Vitória (VIX), com chegada no dia 19/01/2022, bem como que as bagagens foram extraviadas e restituídas 06 (seis) dias após o desembarque.

Embora o art. 32, II, da Resolução nº 400, da ANAC, preveja o prazo de até 21 (vinte e um) dias para a restituição de bagagem extraviada, no caso de voo internacional, como o dos autos, tal regramento não isenta a empresa de indenizar pelo abalo psicológico e pelo constrangimento gerado pela falha na prestação do serviço.

Não por outro motivo, resta sedimentado no âmbito do e. STJ, o entendimento de que
“[...]O STF, no julgamento do RE nº 636.331/RJ, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese jurídica: Nos termos do artigo 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Referido entendimento tem aplicação apenas aos pedidos de reparação por danos materiais. As indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem e de atraso de voo não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo CDC. Precedentes.[...]” (AgInt no REsp 1.863.697/RS, Relator MINISTRO MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022)

Além disso, de acordo com a jurisprudência deste sodalício,
“[...]Em hipóteses referentes ao extravio de bagagem por companhia aérea, os danos morais se configuram in re ipsa, ou seja, independentemente da prova do dano em si, bastando, para tanto, prova do fato que os causou, ou seja, do extravio.[...]” (TJES, Classe: Apelação, 047160007010, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

Neste contexto, ao contrário do que entendeu o magistrado singular, o transtorno causado pelo extravio de bagagem dos recorrentes por seis dias, aliado à privação de itens pessoais durante esse período caracteriza dano moral que ultrapassa o mero aborrecimento.

Quanto ao valor dos danos morais, entendo que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada demandante
se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido do consumidor, como também não se afasta dos parâmetros deste sodalício.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para os seguintes arestos:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO MATERIAL. NOTAS FISCAIS. DESNECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “[...] a responsabilidade da companhia aérea não é elidida pelo fato de outra transportadora ter operado o último trecho da viagem, eis que prestou o serviço de transporte aéreo em parceria (codeshare /voo compartilhado) e vendeu e emitiu o bilhete aéreo para todo o percurso, circunstância que impõe sua responsabilização solidária” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160328217, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021).

2. “Em se tratando de pleito de indenização por dano moral decorrente de extravio de bagagem, a responsabilidade civil das companhias aéreas não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores alterações, tampouco pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, aplicando-se, em tais casos, o Código de Defesa do Consumidor, consonante dicção do art. 14, caput, e § 1º da Lei 8.079/90” (TJES, Classe: Apelação Cível, 023190002461, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022).

3. Na esteira da jurisprudência, ainda que temporário, é in re ipsa o dano moral pelo extravio de bagagem em companhia aérea.

4. De se destacar, igualmente, que o valor arbitrado a título de danos morais na sentença – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – encontra-se condizente com os parâmetros aplicados por este Egrégio Tribunal de Justiça em hipóteses análogas.

5. A mera declaração de bens em momento contemporâneo ao fato (extravio de bagagem) é elemento hábil a balizar a extensão do prejuízo material a ser indenizado.

6. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0001100-77.2019.8.08.0049, Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data: 22/Nov/2023)

“
ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL EXTRAVIO DE BAGAGEM NÃO DECLARADA DANOS MATERIAIS REGULAMENTAÇÃO PELA CONVENÇÃO DE VARSÓVIA/MONTREAL QUANTIFICAÇÃO PERTENCES PECULIARIDADES QUE INFIRMAM O VALOR DECLARADO PELO AUTOR REDUÇÃO DANOS MORAIS RECONHECIMENTO ARBITRAMENTO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL MANUTENÇÃO RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Sobre a quantificação do dano material, cumpre observar que o excelso Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 636.331, com reconhecimento de repercussão geral, (Tema 210), fixou o entendimento de que o limite indenizatório previsto pela Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais prevalecem sobre o Código de Defesa do Consumidor em matéria de reparação material pelo extravio de bagagem em voos internacionais.

2. Diante da ausência de elementos capazes de demonstrar que os bens listados pelo requerente estavam, de fato, na mala extraviada, assim como em razão de sua condição econômica, revela-se adequado, a título de reparação por danos materiais, o valor ofertado pela companhia aérea em fase pré-judicial, ou seja, R$473,11 (quatrocentos e setenta e três reais e onze centavos).

3 . No tocante aos danos morais, deve-se observar que a perda de bagagem pela companhia aérea caracteriza sua incidência in re ipsa , de acordo com entendimento assentado pela jurisprudência pátria.

4. Reconhecido o abalo moral indenizável, mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto o quantum estabelecido em primeiro grau, ou seja, R$5.000,00 (cinco mil reais), valor este que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e que encontra respaldo na jurisprudência.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 035140414844, Relator:FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 01/06/2021)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. BAGAGEM EXTRAVIADA. DANO MATERIAL. LISTA APRESENTADA PELO PASSAGEIRO. DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS ALTERADOS DE OFÍCIO.

1. Com relação ao dano material, observo que consta às fls. 13 uma lista dos itens que estavam no interior da mala, de acordo com a declaração do passageiro.

2. Nesse passo, os pertences informados são compatíveis com as circunstâncias do caso concreto, razão pela qual não é razoável exigir que o apelado apresente as notas fiscais de todos os produtos. Ademais, os documentos de fls. 14/39 comprovam o valor dos objetos listados pelo passageiro.

3. Com relação ao dano material, observo que consta às fls. 13 uma lista dos itens que estavam no interior da mala, de acordo com a declaração do passageiro.

4. Recurso improvido.

5. Na indenização por danos morais que tenha por origem relação jurídica contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação, sendo aplicável a taxa SELIC, o qual é vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem (TJES; Apl 0008741-07.2013.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 16/05/2017; DJES 19/05/2017).” (TJES, Classe: Apelação, 0018332-51.2017.8.08.0024 (024170161699), Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 19/11/2019)

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, a fim de condenar a demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, com a incidência de juros de mora desde
a partir da citação pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Diante da nova feição sucumbencial, condeno a parte recorrida ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão presencial de julgamento do dia 26.11.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto da Eminente Desembargadora Relatora.